Tribunal: TJMT
Processo: 0003310-14.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003310-14.2015.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REGITAM (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS REGITAN - CPF: 205.774.431-00 (AGRAVANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O D. 2o VOGAL (DES. RUI RAMOS RIBEIRO) QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO E DA COLOCAÇÃO TEMPORÁRIA DO AGRAVANTE EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REFORMA DO
DECISUM –
IMPROCEDÊNCIA – PANDEMIA DA COVID-19 – CARÁTER NÃO COGENTE DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RECORRENTE IDOSO – FATOR ETÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade de progressão antecipada do regime de cumprimento de pena ou de colocação temporária do reeducando em regime de prisão domiciliar, com base na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não deve ser aferida a partir do simples fator etário, exigindo-se, para tanto, uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado e o risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Luiz Carlos Regitan
contra a decisão prolatada nos autos do Processo Executivo n. 0003310-14.2015.8.11.0064, código 631179, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a progressão antecipada ao regime aberto e a colocação temporária do recorrente em regime de prisão domiciliar.

Em síntese, o agravante alega que, por ser idoso, deve obter um dos benefícios em questão, com fundamento na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, editada em virtude da pandemia da Covid-19 (Ids. n. 42599486, 42599487 e 42599488).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 42599478, 42599479 e 42599480).

Oportunizada a retratação, o eminente magistrado houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 42599484).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 44911033).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Luiz Carlos Regitan
cumpre, em regime fechado, a pena total de 14 anos e 4 meses de reclusão, em razão da prática dos delitos de estupro, constrangimento ilegal, ameaça e sequestro qualificado, encontrando-se recolhido ao estabelecimento prisional desde 27 de junho de 2017, e cumprirá o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto no dia 3 de julho de 2021.

Como relatado, a despeito do contexto de pandemia e da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o juízo de origem indeferiu a progressão antecipada ao regime aberto e a colocação do ora agravante em regime de prisão domiciliar.

Irresignado, o recorrente alega que, por ser idoso e, portanto, integrar o denominado “grupo de risco” da Covid-19, deve ser contemplado com um dos benefícios em questão.

Sem razão, contudo.

Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência
etc
.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à moléstia de ímpar severidade.

O estabelecimento carcerário não é um
resort
. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades. Todavia, é necessário enfatizar que o órgão gestor do sistema prisional estadual já adotou medidas profiláticas como rotinas de higienização, suspensão de visitas e outras providências voltadas ao resguardo da saúde dos presos e policiais penais. Além disso, entendo que a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que se encontram recolhidos às cadeias públicas e presídios do Estado certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação de criminosos perigosos – e potenciais vetores do novo coronavírus – numa população já fragilizada pela pandemia noticiada pelos meios de comunicação.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da pandemia, integrados por pessoas que, em virtude de condições pré-existentes ou subjacentes (como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e imunossupressoras), encontram-se mais suscetíveis aos efeitos mais severos da Covid-19, sem ignorar, por outro lado, a periculosidade do indivíduo.

Convém destacar ainda que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é dotada de caráter cogente, contendo – como entrega o nome – meras
sugestões
aos juízes e tribunais do País no sentido de que sejam avaliadas as providências cabíveis no enfrentamento à propagação da Covid-19 no sistema prisional.

A propósito, o juízo de origem, ao indeferir o pedido apresentado naquela instância, bem consignou que “
a progressão antecipada não possui assento normativo e, ademais, não é competência do Judiciário criar regras para contornar a crise do proclamado estado de coisas inconstitucionais do sistema carcerário
” (Id. n. 42599481, p. 5).

No caso dos autos, malgrado o recorrente seja idoso, sua idade não é tão avançada (66 anos) e não há notícia nem, muito menos, comprovação acerca de eventuais comorbidades, de modo que deve preponderar a avaliação desfavorável dos graves crimes pelos quais foi condenado, envolvendo, inclusive, violência sexual e privação da liberdade alheia mediante grave ameaça a pessoa, fatores estes que evidenciam a periculosidade do agravante.

Defrontando-se com caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.

2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.

4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus denegado
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 576.333/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 19.5.2020; data da publicação: 27.5.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Luiz Carlos Regitan
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0003310-14.2015.8.11.0064 - (Cód. 631179), em trâmite pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis, que indeferiu a progressão antecipada ao regime aberto e a colocação temporária do reeducando em prisão domiciliar.

Nas razões recursais (id. 42599486 a 42599488), o agravante alega ser idoso, devendo obter um dos benefícios pretendidos, com fundamento na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, editada em virtude da pandemia da Covid-19.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos (id. 42599478 a 42599480).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos (id. 42599484).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 44911033), sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em execução. Pleito de antecipação da progressão do regime prisional fechado para o semiaberto ou colocação do paciente em regime de prisão domiciliar em decorrência da pandemia do coronavírus, por se tratar de idoso, e, portanto, pertencente ao grupo de risco da covid-19. Inviabilidade. Agravante condenado a 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, que cumpre pena desde 27/06/2017 e cumprirá o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto apenas em 03/07/2021. Fator etário que, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a progressão do regime antecipada ou a prisão domiciliar humanitária. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo”.

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto em judicioso voto denegou a ordem.

Pois bem.

Como consignado no voto da douta Relatora, o paciente encontra-se cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática dos delitos de estupro, constrangimento ilegal, ameaça e sequestro qualificado, encontrando-se recolhido ao estabelecimento prisional desde 27 de junho de 2017, e cumprirá o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto no dia 3 de julho de 2021.

Calha destacar que não se está neste
writ
, discutir qualquer decisão segregatória do beneficiário, pois como verificado, o paciente encontra-se cumprindo pena definitiva proveniente da prática dos delitos de estupro, constrangimento ilegal, ameaça e sequestro qualificado. Entretanto, está se objetivando a análise humanitária da situação em que se encontra, diante da pandemia da COVID-19 (Coronavírus).

Acerca do quadro de saúde do beneficiário consta dos autos o Ofício da Enfermaria PCE/MT para a Gerência Administrativa e Penal que o
paciente é idoso
(66 anos).

Desta forma, com a comprovação da condição peculiar do agravante mediante os documentos apresentados, os quais, são capazes de comprovar ser o mesmo
idoso
, bem como considerando o crescimento exponencial do índice de contaminação do Coronavírus em todos as regiões do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso, que a cada dia se tem notícia de grande número de infectados, torna-se necessário para a proteção da vida das pessoas que possuem doenças crônicas, o isolamento social domiciliar, incluindo os detentos.

Igualmente, havendo orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, acerca do isolamento social dos reeducandos que mediante comprovação estejam incluídos no grupo de risco, é imprescindível a imposição da prisão domiciliar do paciente, tornando definitiva as medidas impostas na decisão liminar.

Nesse diapasão, o delito cometido pelo paciente não decorre de grave ameaça, atendendo o artigo 5o, inciso I, alínea “a”, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos
, indígenas, pessoas com deficiência
e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

...”

Ainda, sempre me vejo em uma encruzilhada, mesmo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Manter a prisão diante de convenções humanas, que são as leis, sejam processuais ou materiais ou imaginar-se o risco do desconhecido Corana vírus. Porque o que vejo e leio é que a parte da medicina sanitária, ou melhor, toda a medicina, está tateando a respeito deste vírus. Não se conhece, não se sabe por que condições o organismo A, B ou C consegue superá-la e outros não, e outros ainda sequer apresentam sintomas.

E dentro deste aspecto de aglomeração das celas, a não ser que esteja recolhido em lugar isolado, é que fico na dúvida em manter a prisão por convenção humana ou imaginar o pior dentro de uma condição humana.

Realmente é uma dificuldade muito grande porque nem o Conselho Nacional de Justiça e nem a medicina sanitária sabem com precisão o que é o vírus Corona.

Ainda, importante esclarecer que o agravante é
idos (66 anos de idade)
, estando no grupo de risco do COVID-19 (novo coronavírus), conforme orientação do Ministério da Saúde.

Não temos nenhum caso noticiado, dentro da unidade prisional da Comarca de Rondonópolis, mas não tenho a mínima condição de dizer que dentro desse presídio não há nenhum caso porque nem todos apresentam sintomas ou não.

Portanto, tenho que, para preservar a integridade física e moral do agravante,
em virtude da condição de idoso
, deve adotar as recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela
prisão domiciliar, em todos os processos em que se encontra preso
.

Igualmente, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

Entre manter as consequências e as exigências de uma convenção humana e manter uma pessoa com um risco desumano que já é naturalmente das prisões, mas especialmente neste período, prefiro conceder a ordem.

Por todo o exposto, em divergência com o douto Relator,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo para,
em caráter excepcional e temporária
, conceder ao agravante a
PRISÃO DOMICILIAR
, em relação ao processo executivo de pena n. 0003310-14.2015.8.11.0064 - (Cód. 631179), em trâmite pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP] :

1)
Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;

2)
Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3)
Não se envolver em outra infração penal;

4)
Submeter-se à prisão domiciliar e ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado,
além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso
.

Alerte-se ao agravante que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020